Tribunal: TJMT
Processo: 1021950-65.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021950-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 097.273.304-36 (ADVOGADO), ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.255.092/0001-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUCIANA GOMES HAZIN - CPF: 001.730.357-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA GOMES TRANSPORTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 02.683.163/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SÚMULA 481/STJ – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Em conformidade com a súmula 481/STJ, a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, só é possível em caso de demonstração da impossibilidade da parte arcar com os encargos processuais, como ocorre no caso em apreço.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de

agravo de instrumento interposto por
ATLANTICA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
contra a decisão proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 desta Capital, que, nos embargos à execução fiscal contra o Executório de nº
5000028-62.2005.8.27.2722
, que persegue o valor de R$ 11.690.951,71 (onze milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e um centavos), indeferiu a gratuidade judiciária sob o fundamento de
“os documentos juntados não são capazes de demonstrar a hipossuficiência do embargante.”

Sustenta em apertada síntese, que
“
requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a realização de perícia fisco contábil e ainda a concessão do Benefício da Justiça gratuita, tendo em vista que a empresa, cuja filial do Estado do Mato Grosso e executada pelo Fisco encontra-se BAIXADA desde 02/03/2004, está em Recuperação Judicial em processo tombado sob o nº 0001598-70.2015.8.17.2990, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Olinda/PE. Nesse sentir, mesmo com a vigência comprovada do procedimento recuperacional, o que, de per si, já demonstra a situação de vulnerabilidade da empresa, o douto magistrado planicial determinou a intimação da ora Agravante para juntar aos autos demais documentos hábeis a comprovar sua situação financeira.”

Relata que
“
foram juntados o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado – DRE, documentos contábeis que demonstram um RESULTADO LÍQUIDO NEGATIVO de R$ 44.805,54 (quarenta e quatro mil e oitocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) só no começo desse ano; no ponto, restou mais do que comprovada a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, sobretudo quando o valor das custas a serem arcadas pela empresa perfazem o valor de R$ 96.789,97”.

Ao fim, requer a concessão da tutela recursal, para que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões em id. 191247665.

A Tutela recursal foi deferida conforme - id. 186118179 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, pugna pela desnecessidade da intervenção nos autos, - id. 192281653 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu
o benefício da gratuidade judiciária.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão aos agravantes.

A parte agravante requereu nos autos, a concessão dos benefícios da assistência judiciaria, que, no entanto, fora negado pelo juízo
a quo.

Contra referido decreto judicial, insurge-se o ora agravante.

Com efeito, o pedido de justiça gratuita pode ser requerido em qualquer momento processual, devendo, para a sua concessão, ser analisado os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabelecer que o Magistrado somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, no mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

A Súmula n° 481 do STJ dispõe que:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFICIO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DO PROCESSO. SÚMULA Nº 481 DO STJ E ART. 99. § 3º. DO CPC. EMPRESA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ELEMENTOS NOS AUTOS SUFICIENTES A ATESTAR A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO. Quanto à controvérsia, pela alínea a do permissivo constitucional, alega violação dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil; dos arts. 2º, parágrafo único, 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950; e do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, no que concerne ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, contrariando as provas nos autos que demonstram a hipossuficiência da parte Recorrente, e traz os seguintes argumentos: O acórdão objurgado nega vigência à norma federal cujo texto fora reproduzido acima, uma vez que indeferiu o pedido da concessão da justiça gratuita em face da empresa Recorrente. Importante ressaltar que, conforme vastamente esposado em sede de primeiro grau, o Recorrente não possui meios de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejudicar a sua manutenção. Nota-se que o Recorrente acoplou todos os documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira para arcar com os custos relacionados aos processos, correndo risco de ferir sua própria saúde financeira. Importante frisar que, o Recorrente não busca esquivar-se das suas obrigações processuais ou contratuais, conforme apresentado nos autos, a fonte de renda do Requerente faz jus ao benefício da assistência judiciária. Faz-se por oportuno ainda registrar que, os débitos do Requerente não se fazem somente com a instituição financeira que figura no polo passivo da presente demanda, mas sim com diversas outras. Os documentos anexos, comprovam a situação financeira do Requerente, que, inclusive obteve êxito quanto ao deferimento de processo de Recuperação Judicial. [...] Dito isso, com o indeferimento da assistência judiciária gratuita, pode se mensurar que não está sendo efetivado princípio da preservação da empresa, pois não está presente o objetivo principal da recuperação judicial da empresa, qual seja: manter a unidade produtora. Assim sendo importante frisar que o benefício da Justiça Gratuita está garantido no artigo 98 do Código de Processo Civil, a fim de permitir acesso à justiça aos que não possuem ou tem dificuldades para arcar com os custos. Veja artigo: [...] Deste modo, é evidente que a situação a qual o Requerente se encontra, não é por ato voluntário, mas sim pelas adversidades do mercado a qual foi acometida diante da crise nacional que assolou o país nos últimos tempos. Registra-se que, inclusive, em outras demandas similares a presente já houve o reconhecimento do benefício em favor do Recorrente, conforme decisões já anexas nestes autos. Sob estas considerações, pode-se averiguar a pertinência sob a devida reforma da decisão objurgada, pois os fundamentos e documentos apresentados demonstram cristalinamente a insuficiência econômica do Recorrente, impossibilitando que estes arquem com os encargos processuais sem que seja afetada sua subsistência (fls. 736-739). É, no essencial, o relatório. Decido. Na espécie, no que tange a alegada violação do art. 5 º, XXXV, da CF, é incabível o recurso especial quando visa discutir violação ou interpretação divergente de norma constitucional porque, consoante o disposto no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: "Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/6/2020.) Confiram-se ainda os seguintes julgados: EDcl no REsp 1.435.837/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 1º/10/2019; EDcl no REsp 1.656.322/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 13/12/2019. No que concerne a alegada violação dos art. 2º, parágrafo único, 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, não é cabível a interposição de recurso especial fundado em dispositivo de lei federal não vigente, seja em razão de a questão fática ou jurídica ter surgido após a sua revogação, seja por ser anterior à sua entrada em vigor. Nesse sentido: REsp 1.425.740/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 03/02/2016; AgRg no AREsp 605.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/02/2015; REsp 726.446/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 29/04/2011. No mais, Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: Da leitura de tais dispositivos é possível deduzir que a declaração de carência de recursos gera presunção apenas relativa de veracidade e, embora seja indispensável apara a parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, não obriga o juiz ao deferimento da benesse. Assim, é perfeitamente possível ao magistrado, se entender necessário, determinar que a parte comprove sua carência de recursos para prover as despesas do processo ou, existindo nos autos elementos suficientes para afastar tal presunção, indeferir, de plano, os benefícios da justiça gratuita. A adoção desses critérios de controle judicial não viola o princípio constitucional do amplo acesso à justiça. Isso porque visa à composição de realidade dos fatos com o objetivo fidedigno da legislação, possibilitando a concessão de vantagens da justiça gratuita somente aqueles que, de fato, sejam carentes de recursos financeiros. [...] No caso, o agravante teve seu requerimento de gratuidade de justiça indeferido, por entender a Juíza singular ter ele condição financeira para suportar as custas e despesas do processo. Examinando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o recorrente apresentou cópias do recibo de sua declaração de imposto de renda, referente ao exercício no ano de 2019 (ordem nº 164), na qual consta que ele obteve rendimentos tributáveis no valor aproximado de R$47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais). E referido valor supera a quantia correspondente a 03 (três) salários mínimos vigentes, parâmetro adotado por esta Câmara, em regra, para fins de deferimento de gratuidade Judicial. Ademais, do mesmo documento se infere que o recorrente possui um patrimônio de montante aproximado de R$2.277.000,00 (dois milhões duzentos e setenta e sete mil reais). Dessa forma, demonstrada a capacidade financeira do agravante para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais de modo integral, a manutenção da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade judicial é medida que se impõe (fls.718-721) Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à existência ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça às partes exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial. Nesse sentido, o STJ já decidiu sobre a "inviabilidade de verificar se as partes no caso poderiam ou não serem contempladas pelo benefício da gratuidade de justiça, por demanda reexame de contexto fático-probatório". ( AgInt no AREsp 897.498/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 16/8/2016.) Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.570.272/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20/5/2020; AgInt no AREsp 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/5/2020; AgInt no AREsp 1.564.850/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/3/2020; AgInt no AREsp 1.173.115/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 18/4/2018; REsp 1.784.623/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/3/2019. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Presidente (STJ - AREsp: 2273290 MG 2023/0000500-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 23/02/2023)

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Portanto, verifico que no caso em comento, a parte agravante,
pessoa jurídica em recuperação judicial,
cumpriu a exigência legal de comprovar a necessidade da benesse, visto que o seu pedido veio amparado em documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, quais sejam,
o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado – DRE, em que demonstra um resultado líquido negativo de R$ 44.805,54 (quarenta e quatro mil e oitocentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) só no começo desse ano.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para deferir a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024